Tribunal: TJSP
Processo: 2235829-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução – Pagamento de valores atinentes à gratificação por atividade de magistério (GAM) – Planilha apresentada, após o julgamento definitivo dos embargos à execução, dissonante ao cálculo homologado – Impossibilidade, segundo o juízo, de expedição de ofício requisitório – Acerto da r. decisão – Desprovimento. Pelo comparativo das referidas planilhas, de fato,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução – Pagamento de valores atinentes à gratificação por atividade de magistério (GAM) – Planilha apresentada, após o julgamento definitivo dos embargos à execução, dissonante ao cálculo homologado – Impossibilidade, segundo o juízo, de expedição de ofício requisitório – Acerto da r. decisão – Desprovimento. Pelo comparativo das referidas planilhas, de fato, nota-se diferenças, ainda que pequenas, nas tabelas de valores da quase totalidade dos exequentes – Cabia a estes, de fato, novo incidente, a ser proposto com os valores consentâneos à conta homologada.
Recurso desprovido.